Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-96.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002142-96.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 106.031.401-06 (EMBARGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência parcial de ação de indenização por danos morais, com fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso. O embargante alegou omissão quanto à fundamentação da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão a ser sanada no acórdão embargado, especialmente no tocante à fixação dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisou todos os pontos relevantes da controvérsia, de forma fundamentada, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988.
A alegação de omissão representa, na realidade, pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

O termo inicial dos juros de mora foi expressamente fixado na sentença e mantido pelo acórdão.
A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC foi afastada, por não se tratar de embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco BMG S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que não teria sido fixado o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral. Diante disso, requer o suprimento da referida omissão, indicando como termo inicial a data do arbitramento, com fundamento no art. 407 do CC e na Súmula 362 do STJ, ou, subsidiariamente, a data da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação da embargante no pagamento de multa (id. 286729856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.”
(id. 283022376 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado que no caso em apreço, o acórdão embargado manteve integralmente a sentença proferida em primeiro grau. Esta, por sua vez, determinou de forma expressa o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral. Eis o que dispõe a sentença confirmada:

“
CONDENO
o Banco requerido no pagamento do valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso
(
03/2021
, Súm.54, STJ
),
e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.”
(id. 276811871).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025